Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-17.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-17.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CRISTOVAO ROBERTO CAJAIBA DIAS

Advogado(s)
:
ISABELLA CARVALHO ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à limitação dos juros remuneratórios aplicados em contrato de financiamento de veículo, com fundamento na abusividade da taxa pactuada, por exceder a média de mercado apurada pelo Banco Central. Sentença de parcial procedência que limitou os juros à taxa média, autorizou repetição/compensação do indébito de forma simples, afastou a mora e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em definir: (i) se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, por ultrapassar significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN; e (ii) se estão presentes os pressupostos para descaracterização da mora contratual.

III. Razões de decidir

3. A revisão contratual é admitida no CDC para afastar cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, §1º).

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, quando desproporcional, autoriza a revisão judicial, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.061.530/RS, Súmula 382/STJ).

5.Comprovada a discrepância entre a taxa contratada (3,00% a.m.) e a média de mercado (2,06% a.m.), mostra-se legítima a limitação determinada pelo juízo de origem.

6. Reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, nos termos da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

7. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 51, §1º; CC, arts. 389, 406 e 591; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

.